Tribunal: STF
Processo: ARE 1302283
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2021. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LEI ESTADUAL 10.261/68, LCE 942/2003 E CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XL, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 102, III, ALÍNEA “D”. NÃO CABIMENTO DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES.



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Ademais, a controvérsia referente à ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão punitiva tem natureza infraconstitucional.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.261/1968 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e Lei Complementar Estadual 942/2003), o que impede o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    4. Inviabilidade do recurso extraordinário fundamentado na alínea “d” do permissivo constitucional, pois o seu conhecimento, com apoio em referida alínea, exige que a parte recorrente demonstre a ofensa, pela Corte de origem, do sistema constitucional de repartição de competências legislativas ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, o que não se verifica na espécie. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança impetrado na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).